Tribunal: TJES
Processo: 0005862-52.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005862-52.2017.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: AVANTI BRASIL SOLUCOES EMPRESARIAIS S/A
APELADO: RAFAEL PEREIRA LEONEL
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0005862
-
52
.
201
7
.8.08.00
35

APELANTE:
AVANTI BRASIL SOLUÇÕES EMPRESARIAIS S/A

APELAD
O
:
RAFAEL PEREIRA LEONEL

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
AVANTI BRASIL SOLUÇÕES EMPRESARIAIS S/A
em face da sentença de fls. 294/v, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos da
“
ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos morais
”
ajuizada por
RAFAEL PEREIRA LEONEL
, condenou empresa requerida, ora apelante, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Antes de analisar a
quaestio iuris
submetida a esta Corte Recursal, entendo pertinente fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória ajuizada pelo ora apelado alegando que em novembro de 2015 adquiriu um veículo VW/FOX 1.0, ano 2013/2014, pelo valor de R$ 36.700,00 (trinta e seis mil e setecentos reais). Aduz que pagou a quantia de R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais) de entrada e financiou o restante em 48 (quarenta e oito) parcelas de R$ 677,67 (seiscentos e setenta e sete reais e sessenta e sete centavos).

Diante da nova aquisição, para segurar seu veículo, contratou empresa requerida, ora apelante, em 13 de novembro de 2015.

Consta na exordial que em 02 de junho de 2016 o veículo segurado foi roubado na porta da residência do autor, iniciando-se, a partir daí, segundo ele, uma peregrinação para ter o respaldo do seguro contratado.

Alega que
“a
pós o roubo do veículo, com a demora da requerida em solucionar a problemática e realizar o pagamento do bem, visto que não fora encontrado, o requerente pagou ainda três meses de financiamento, para que não tivesse seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito”
.

Afirma que a partir do mês de setembro passou a enviar para a seguradora requerida o boleto de quitação do financiamento, bem como os boletos das parcelas atrasadas, vez que, embora já ciente do roubo, manteve-se inerte.

Continua narrando que
“a
pós muitos e-mails e trocas de mensagens por aplicativo, o seguro efetuou o pagamento das parcelas referentes a setembro, outubro, novembro e dezembro de 2016, não quitando o financiamento, nem realizando o pagamento das parcelas em aberto, como Janeiro, Fevereiro e Março. Além do mais, a requerida efetuou o pagamento da parte que era devido ao requerente somente em novembro de 2016, ou seja, 5 meses após o furto do veículo”
.

Por fim diz que teve que lidar diariamente, com a cobrança incessante da financeira e também com as cobranças do seguro, seguro que já não existia mais em razão do furto informado.

Diante dos fatos narrados, ajuizou a demanda requerendo a condenação da empresa requerida ao pagamento integral do financiamento junto ao Banco Bradesco, bem como o pagamento de indenização pelos danos morais sofridos.

Após regular trâmite processual, inclusive com o pagamento integral do financiamento realizado pela requerida somente após sua citação, sobreveio a r. sentença recorrida condenando a demandada ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

Irresignada, a empresa requerida interpôs o presente recurso de apelação aduzindo, em resumo, que a demora no pagamento das parcelas do financiamento ocorreu por desídia do apelado, visto que somente enviou os boletos de quitação em setembro, sendo que o sinistro ocorreu no mês de junho, inexistindo, deste modo, dano moral a ser indenizado. Afirma, subsidiariamente, que o mero inadimplemento não gera dano indenizável. Por fim, caso nenhuma tese seja acolhida, pugna pela redução do valor fixado pelo d. Juízo
a quo
.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção do comando sentencial objurgado, bem como pela condenação da empresa apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Pois bem.

De início, cumpre ressaltar que a alegação de que a demora no pagamento das parcelas do financiamento ocorreu por desídia do apelado, visto que somente enviou os boletos de quitação em setembro de 2016, não deve prosperar. Digo isso pelo fato de que a seguradora somente comprovou o pagamento do financiamento após sua citação (14/06/2018), isto é, quase dois anos após o envio dos boletos.

Em relação ao dano moral, a despeito de não possuir conceito legalmente formulado, tem sido reconhecido, pela doutrina e pela jurisprudência, como a decorrência de situações em que o ato ilícito do agente causa à vítima dor, sofrimento, angústia; ou, viola direitos personalíssimos, como o da honra, imagem, privacidade própria e das comunicações.

Na lição do Professor Yussef Said Cahali, dano moral
“é a privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos e se classificando, assim, em dano que afeta a 'parte social do patrimônio moral' (honra, reputação etc.) e dano que molesta a 'parte afetiva do patrimônio moral' (dor, tristeza, saudade etc.); e dano moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante etc.), e dano moral puro (dor, tristeza etc.)”
.

Oportuno esclarecer que a verificação do dano moral, na maioria das vezes, dispensa a produção de prova por se tratar de elemento interno, de difícil aferição.

Ocorre que o dano moral estende seus reflexos a duas esferas distintas, a saber: a esfera subjetiva (o psiquismo) e a esfera objetiva (a reputação, o bom nome, a imagem).

Por tal razão, a dispensa da prova se justifica somente quando se trata de ofensa à esfera subjetiva, entendida como abalo psicológico intenso, capaz de perturbar sobremaneira o indivíduo. Com relação à ofensa à denominada esfera objetiva, faz-se necessário demonstrar de forma inequívoca a situação constrangedora vivenciada pelo ofendido. Ou seja, em suma, o dano extrapatrimonial é o que agride a honra, enxovalha o nome do indivíduo, tira-lhe a boa fama, o coloca em situação de vexame, abalando a credibilidade subjetiva e objetiva do ofendido ou redunda na morte deste.

Perfectível a necessidade de condenação da requerida ao pagamento de danos morais decorrentes do ilícito praticado, já que o apelado não recebeu pelo serviço contratado, tendo sido o serviço prestado somente após o ajuizamento da demanda (quitação do financiamento).

Não é só. Após o roubo do veículo, com a demora da requerida em solucionar a problemática e realizar o pagamento do bem, o requerente pagou ainda três meses de financiamento, para que não tivesse seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito. É possível constatar pelos documentos colacionados pelo autor que após muitos e-mails e trocas de mensagens, o seguro efetuou o pagamento das parcelas referentes a setembro, outubro, novembro e dezembro de 2016, não quitando o financiamento, nem realizando o pagamento das parcelas em aberto, como Janeiro, Fevereiro e Março.

Em razão dos fatos, o apelado teve que lidar diariamente, com a cobrança incessante da financeira e também com as cobranças do seguro, este que sequer existia em razão do furto informado.

Quanto ao valor do dano extrapatrimonial, considero que o critério para sua fixação deve corresponder a um denominador comum, sendo sua avaliação de competência única e exclusiva do julgador, que o valorará segundo o grau da ofensa e as condições das partes, sem se esquecer de que o objetivo da reparação não é penalizar a parte, nem promover o enriquecimento ilícito, evitando-se, ainda, que seja irrisória a quantia arbitrada.

Ensina Maria Helena Diniz, que:

“
Realmente, na reparação do dano moral o juiz deverá apelar para o que lhe parecer equitativo ou justo, mas ele agirá sempre com um prudente arbítrio, ouvindo as razões das partes, verificando os elementos probatórios, fixando moderadamente uma indenização. Portanto, ao fixar "quantum" da indenização, o juiz não procederá a seu bel-prazer, mas como um homem de responsabilidade, examinando as circunstâncias de cada caso, decidindo com fundamento e moderação”,

E acrescenta:

“
A reparação pecuniária do dano moral não pretende refazer o patrimônio, visto que este, em certos casos, não sofreu nenhuma diminuição, mas dar ao lesado uma compensação, que lhe é devida, pelo que sofreu, amenizando as agruras oriundas do dano não patrimonial”.

Tratando-se de dano moral, o conceito de ressarcimento abrange duas forças: uma de caráter punitivo ao causador do dano, pela ofensa que praticou; outra de caráter compensatório, que proporcionará à vítima algum bem em contrapartida ao mal sofrido. Desta forma, o valor deverá ser estabelecido diante das contingências factuais da lide.

No caso, ante a inexistência de regra certa e definida a especificá-lo, e forte no entendimento manifestado em outros casos desse jaez, entendo que se afigura justa a redução do valor fixado a título de reparação por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante este que bem atende às finalidades deste instituto jurídico, quais sejam: a justa compensação e o caráter pedagógico da reparação.

Por fim, entendo não ser o caso de aplicação de multa por litigância de má-fé, visto que esta não se presume e para o seu reconhecimento exige-se a inequívoca comprovação, sendo descabida quando os elementos constantes dos autos evidenciam o exercício do direito de recorrer da parte, sem que haja prática das condutas descritas no art. 80, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso para reduzir a condenação por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0005862
-
52
.
201
7
.8.08.00
35

APELANTE:
AVANTI BRASIL SOLUÇÕES EMPRESARIAIS S/A

APELAD
O
:
RAFAEL PEREIRA LEONEL

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER
C/C INDENIZATÓRIA
–
SEGURO VEICULAR –
FURTO – DEMORA NA QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO – PARCELAS EM ATRASO – CONTINUAÇÃO DA COBRANÇA DO SEGURO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS –
QUANTUM
REDUZIDO
– RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Em relação ao dano moral, a despeito de não possuir conceito legalmente formulado, tem sido reconhecido, pela doutrina e pela jurisprudência, como a decorrência de situações em que o ato ilícito do agente causa à vítima dor, sofrimento, angústia; ou, viola direitos personalíssimos, como o da honra, imagem, privacidade própria e das comunicações.

2.
Perfectível a necessidade de condenação da requerida ao pagamento de danos morais decorrentes do ilícito praticado, já que o apelado não recebeu pelo serviço contratado, tendo sido o serviço prestado somente após o ajuizamento da demanda (quitação do financiamento).Após o roubo do veículo, com a demora da requerida em solucionar a problemática e realizar o pagamento do bem, o requerente pagou ainda três meses de financiamento, para que não tivesse seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito. É possível constatar pelos documentos colacionados pelo autor que após muitos e-mails e trocas de mensagens, o seguro efetuou o pagamento das parcelas referentes a setembro, outubro, novembro e dezembro de 2016, não quitando o financiamento, nem realizando o pagamento das parcelas em aberto, como Janeiro, Fevereiro e Março. Em razão dos fatos, o apelado teve que lidar diariamente, com a cobrança incessante da financeira e também com as cobranças do seguro, este que sequer existia em razão do furto informado.

3.
Quanto ao valor do dano extrapatrimonial, considero que o critério para sua fixação deve corresponder a um denominador comum, sendo sua avaliação de competência única e exclusiva do julgador, que o valorará segundo o grau da ofensa e as condições das partes, sem se esquecer de que o objetivo da reparação não é penalizar a parte, nem promover o enriquecimento ilícito, evitando-se, ainda, que seja irrisória a quantia arbitrada. No caso, ante a inexistência de regra certa e definida a especificá-lo, e forte no entendimento manifestado em outros casos desse jaez, entendo que se afigura justa a redução do valor fixado a título de reparação por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante este que bem atende às finalidades deste instituto jurídico, quais sejam: a justa compensação e o caráter pedagógico da reparação.

4
.
Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.